Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. REJEIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO PESSOAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO POR PESSOA RESPONSÁVEL PELA CORRESPONDÊNCIA. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. DECISÃO CASSADA.
1 – Verificando-se que, ao contrário do que é alegado em contrarrazões, o Agravo de Instrumento foi interposto dentro do prazo recursal, rejeita-se a preliminar de intempestividade suscitada pela parte Recorrida.
2 – A partir de uma leitura atenta da minuta recursal, verifica-se que o Agravo de Instrumento cumpre o requisito previsto no artigo 1.016, II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na decisão agravada, permitindo inferir claramente o cerne da insurgência recursal apresentada. Por sua vez, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, sendo eletrônicos os autos originários, “dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do ‘caput’, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Ademais, a eventual ausência de documentação obrigatória de toda forma não acarretaria a imediata inadmissibilidade do recurso, consoante previsto no § 3o do mesmo art. 1.017 da Lei Adjetiva Civil.
3 – De acordo com o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Por sua vez, o § 4o excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento, sendo considerada válida, dessa maneira, a citação quando realizada via postal e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada.
4 – Restando comprovado que o Agravante não mais residia nos endereços em que a citação foi considerada válida, a despeito da previsão do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, verifica-se a nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida, de modo que a decisão deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao momento da apresentação da defesa para o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
Preliminares rejeitadas.
Agravo de Instrumento provido.